Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido o recurso de apelação do autor, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de cumprimento de determinação de emenda. 1.1. O embargante, ora apelante, aduz que o aresto foi omisso, porquanto deixou de analisar a planilha descritiva do débito que demonstra os valores não pagos pela embargada. 1.2. O embargante, ora apelado, alega que o aresto foi omisso quanto a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Dos embargos de declaração do autor. 2.1. No caso, quanto à omissão, não assiste razão ao embargante, na medida em que não existe vício a ser sanado no acórdão. 2.2. O decisum foi expresso ao dizer que o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para emenda à inicial, mesmo após o magistrado ter explicado qual emenda era necessária a ser feita pela parte. 2.3. Verifica-se que o autor não especificou o conteúdo das obrigações inadimplidas necessárias à instrução do feito, dentre os quais, a descrição, de forma objetiva e especificada, dos valores inadimplidos de aluguéis e encargos locatícios incidentes. 2.4. Observe que o requerente deve explicitar a importância devida e a memória de cálculo instruirá os valores alegados na peça exordial. 2.5. Neste sentido, a despeito das ilações da embargante, não há o vício de omissão no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
3. Dos embargos de declaração dos réus. 3.1. Da omissão acerca dos honorários de sucumbência. 3.2. A fixação da referida verba honorárias há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 3.3. No caso dos autos, restou omissa a fixação de verba honorária em face do improvimento do recurso. 3.4. Na sentença, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial. Na oportunidade, o magistrado, acertadamente, deixou de fixar honorários de sucumbência. 3.5. Ocorre que, em razão do improvimento do recurso, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC. 3.6. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros do inciso do §8o art. 85, CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, tenho por proporcional e suficiente a fixação da verba advocatícia em R$ 300,00 (trezentos reais) a serem pagos pelo autor.
4. Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos dos réus acolhidos.